Tribunal: STF
Processo: ADI 3508
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-27
Data de publicação: 2007-06-27

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Provimento nº 004, de
   25.02.2005, da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de
   Justiça do Mato Grosso do Sul, que dispõe sobre o horário em que
   o magistrado pode exercer o magistério. Procedência, em
   parte.
I. Constitucionalidade do art. 1º, que apenas reproduz
   o disposto no art. 95, parágrafo único,  I, da Constituição
   Federal.
II. Inconstitucionalidade formal, contudo, do seu
   artigo 2º, que, ao vedar ao magistrado estadual o exercício de
   docência em horário coincidente com o do expediente do foro,
   dispõe sobre matéria de competência reservada à lei complementar,
   nos termos do art. 93, da Constituição Federal, e já prevista no
   art. 26, § 1º, da LOMAN.